Tribunal: CARF
Processo: 10923.720042/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720042/2017-69
ACÓRDÃO
1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE.
TRIBUTAÇÃO DAS RESPECTIVAS RECEITAS.
Os valores retidos na retido na fonte poderão ser deduzidos para fins de
apuração da CSLL a pagar ou do saldo negativo mediante a comprovação
de duas condicionantes: (i) oferecimento das receitas correspondentes à
tributação e (ii) comprovação da efetiva retenção, conforme racional
expresso pela Súmula CARF no 80.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo
oponível, é atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos,
mediante documentação hábil, do indébito tributário informado em
DCOMP. Diante da ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito,
insta não homologar a compensação declarada, sendo exigíveis os débitos
declarados.
ACÓRDÃO
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 14 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro JungMartins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael TarantoMalheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ05, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente crédito
informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no 22593.89680.031215.1.7.03-2400 (fls.
2/12), lastreada em saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de
R$ 16.112.562,88, referente ao ano-calendário de 2014.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não tributação integral das receitas informadas em DIRF pertencentes à
Recorrente como integrante do Consórcio Angramon (diferença de receitas de R$ 2.762.329,01) e
em razão de autuação no PAF no 15983.720259/2017-88, onde foi exigida CSLL de R$
1.373.048,59. Como resultado, o DD reconheceu o crédito de R$ 14.704.521,95 (fls. 114/124).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
3
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 153/169), a ora Recorrente informou que
embora tenha apresentado a documentação sobre a existência do crédito, tal fato não foi
reconhecido; que possui direito à retenção promovida pela fonte pagadora Eletrobrás, no valor de
R$ 133.778,24, pois tributou integralmente a receita via Consórcio Angramon, no valor de R$
2.762.329,01.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 181/195).
Entendeu a autoridade julgadora por manter o valor reconhecido no Despacho Decisório de R$
98.785,90, isto é, por não reconhecer a retenção integral sofrida de forma indireta, via Consórcio
Angramon, por não atender ao disposto no inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996;
por manter o valor de R$ 1.373.048,59, que majorou a CSLL devida no período, em razão do
cancelamento dessa exigência no PAF no 15983.720259/2017-88, conforme Acórdão no 1401-
006.339; e por considerar desnecessário procedimento de diligência ou perícia. A referida decisão
restou materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. ANTECIPAÇÃO
DO DEVIDO.
Compõem o saldo negativo da CSLL de um período o valor das retenções na fonte
apuradas sobre as receitas tributadas no período, por constituir-se em
antecipações do devido.
A Contribuição Social Retida na Fonte – CSRF só poderá ser deduzido se atendidas
as duas condições: 1) receita correspondente à retenção oferecida à tributação e
2) a comprovação da efetiva retenção.
CONSÓRCIOS. CSRF. PROPORCIONALIDADE
É lícito ao contribuinte se aproveitar de retenções na fonte onde o favorecido é
consórcio do qual ele participa, no limite de sua participação no consórcio e
comprovado o oferecimento das receitas à tributação.
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O documento hábil para comprovar a retenção da Contribuição Social na
apuração do Saldo Negativo da CSLL é o comprovante de retenção emitido em
nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora.
5.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 209/230)
em que reproduz os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade. Em preliminar,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
4
argui a nulidade da r. decisão por cerceamento do direito de defesa por não ter determinado a
realização de procedimento de diligência ou perícia para a produção de provas. Em relação ao
mérito, aduz que, como participante do Consórcio Angramon, faz jus à retenção na fonte de R$
133.778,24, e que a fonte pagadora (Eletrobrás) se equivocou ao emitir o informe de rendimentos
em nome do Consórcio em detrimento da Recorrente; que a divergência entre o valor da receita
constante na DIRF e no SPED ECF, no valor de R$ 2.762.329,01, refere-se a valores recebidos como
adiantamento de clientes (conta razão no 2191.2025, Doc. 04 da Manifestação de
Inconformidade), sendo inegável que esta rubrica também foi levada à tributação, muito embora
não tenha constado do Razão das Receita (sic). Ao final, requer o reconhecimento integral do
crédito e a homologação das compensações ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em
diligência.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13.06.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 205) e interpôs o Recurso Voluntário
em 13.07.2023, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 208), portanto, de
forma tempestiva e, por preencher os demais pressupostos processuais deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade
8.

A Recorrente argui nulidade da r. decisão por cerceamento do direito de defesa em
razão desta não ter determinado a realização de procedimento de diligência ou perícia para a
produção de provas.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
5
9.

Registre-se que o presente processo versa sobre repetição de indébito, que,
diferentemente do processo de exigência, é ônus do contribuinte, conforme art. 3731 do Código
de Processo Civil, demonstrar a liquidez e certeza do alegado crédito (art. 1702 do Código
Tributário Nacional).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo oponível, é
atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos, mediante
documentação hábil, do indébito tributário informado em DCOMP. Diante da
ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito, insta não homologar a
compensação declarada, sendo exigíveis os débitos declarados.
(Acórdão no 1301-007.666, relator Conselheiro Iágaro Jung Martins, sessão de
21.11.2024)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve
ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito
creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
OCORRÊNCIA.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
6
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a
decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão da
ausência de documentação comprobatória não configura alteração de critério
jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de ofício - exceto
no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a infração apurada, no
caso de repetição do indébito (compensação/restituição) é ônus do contribuinte
provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais
requisitos. O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias
que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão recorrida para
comprovar o direito creditório pleiteado está em consonância com o art. 170 do
CTN e não configura mudança de critério jurídico.
(Acórdão no 1101-001.492, relator Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, sessão
de 12.12.2024)
10.

Portanto, compete exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar o fato alegado,
isto é, o crédito oponível à Fazenda Nacional. Eventual procedimento de diligência ou perícia,
determinado pela autoridade julgadora não tem natureza e função de suprir o encargo da parte
que alega, mas tão somente esclarecer fato determinado que o julgador entenda necessário para
a formação da convicção motivada para formular sua decisão.
11.

A autoridade julgadora de primeira instância analisou o pedido de diligência e assim
se manifestou:
Do Pedido de Diligência
43 Por fim, pugna que seja realizada perícia técnica, na remota hipótese de
remanescer dúvidas quanto aos documentos e alegações trazidas à lume pela
DEFENDENTE a respeito de seu direito creditório. Assim, passa-se à análise quanto
à oportunidade, conveniência ou necessidade da referida demanda.
44 Veja-se como dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 18, sobre esses
temas:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 1993”)
45 O dispositivo supra consagra a ideia de que a prova produzida por meio da
perícia ou da diligência, antes de qualquer outro motivo, tem como objetivo
firmar o convencimento da autoridade julgadora, que pode ter a necessidade, em
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
7
face da presença de questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais
elementos de prova.
46 A diligência é um procedimento com o objetivo de esclarecer algum ponto
obscuro na autuação ou preencher alguma lacuna na descrição dos fatos. Logo, os
termos da norma “quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis” estão claramente dirigidos à autoridade julgadora,
que, apenas e tão somente quando julgar serem, diligências ou perícias,
necessárias, as determinará. Não se trata, portanto, de algum direito do
reclamante que deverá, obrigatoriamente, ser respeitado. O direito presente é o
da petição: pode o autuado peticionar à autoridade julgadora para que esta
determine, ou não, e, fundamentadamente, ao seu juízo, se os procedimentos
serão executados.
47 Nessa esteira de raciocínio, tem-se que as diligências ou perícias são
procedimentos preparatórios, para que a autoridade julgadora forme convicção
com relação às questões de mérito.
48 Assim, por considerar o presente processo munido das informações e
documentos necessários e suficientes à análise da matéria em litígio e formação
da convicção desta julgadora em sua decisão, com base no artigo 18 do Decreto
no 70.235, de 1972, indefiro o pleito da Manifestante e não determino a
realização da diligência solicitada.
12.

Como referido, a alegada nulidade na verdade decorre de uma deficiência
probatória que a Recorrente deu causa, não se está diante de qualquer ato de nulifique a r.
Decisão por cerceamento de direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.2353, de
1972, razão pela qual deve ser rejeitada a arguição de nulidade.

Mérito
13.

Do valor glosado, R$ 1.408.040,93 (requerido em DCOMP, R$ 16.112.562,88, e
reconhecido no DD, R$ 14.704.521,95), o litígio tem escopo reduzido a não confirmação da
retenção na fonte de R$ 34.992,34, diferença entre o valor reconhecido como retido por via

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
8
indireta pela Recorrente ao participar do Consórcio Angramon (R$ 133.778,24) e o valor
reconhecido no Despacho Decisório (R$ 98.785,90). Não há mais questionamento sobre o valor de
R$ 1.373.048,59, que majorou a CSLL devida no período, em razão do cancelamento dessa
exigência no PAF no 15983.720259/2017-88.
14.

Os argumentos da Recorrente são os mesmos apresentados por ocasião da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, isto é, de que as receitas auferidas via
Consórcio Angramon e as receitas financeiras foram efetivamente oferecidas à tributação,
conforme requisito do 4art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430, de 1996.
15.

Um aspecto determinante para, inclusive não converter o presente julgamento em
diligência, é o fato de a Recorrente, devidamente cientificada do Despacho Decisório (fls. 114/124)
sobre a precariedade quanto a demonstração do efetivo oferecimento à tributação das
respectivas receitas, não ter demonstrado a efetiva contabilização das mesmas, seja por ocasião
da apresentação da Manifestação de Inconformidade ou, neste momento processual, por ocasião
do Recurso Voluntário.
16.

Como referido, no processo de repetição de indébito, diferentemente do processo
de exigência, é ônus do contribuinte, conforme art. 373 do CPC, demonstrar os atributos de
liquidez e certeza do alegado crédito, previstos no art. 170 do CTN.

4 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais
de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a aplicação,
sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro
real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
9
17.

A Recorrente repisa os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade,
sem demonstrar o efetivo trânsito das receitas por conta de resultado. Informa que, no caso das
receitas ordinárias, auferidas via Consórcio Angramon, em específico, que a diferença entre a DIRF
e SPED ECF, no valor de R$ 2.762.329,01, refere-se a valores recebidos como adiantamento de
clientes (conta razão no 2191.2025, Doc. 04), sendo inegável que esta rubrica também foi levada à
tributação, muito embora não tenha constado do Razão das Receita (sic).
18.

A própria Recorrente reconhece a deficiência probatória de que tais receitas não
foram efetivamente levadas à tributação quando afirma que tais valores não foram escriturados
na conta contábil de receitas.
19.

Diante da inexistência de novas provas ou de demonstração de que tais valores
tenham sido efetivamente tributados, inclusive por meio de adição à apuração do Lucro Real, visto
a afirmação da Recorrente de que tais valores não tenham transitado em conta de receita
(adiantamentos de clientes via Consórcio Angramon), fato que evidenciaria uma forma inusual de
contabilização das receitas, não há reparos à r. Decisão.
20.

Por concordar com a percuciente análise efetuada pela autoridade julgadora de
primeira instância, reproduzo os argumentos que analisaram essa matéria, que passam a integrar
o presente voto, por força do art. 505, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, verbis:
24 Inicialmente apresentaremos as bases legais que fundamentam o atendimento
cumulativo das duas condições supracitadas, para que possa ocorrer o
reconhecimento das retenções na fonte como antecipação tanto do IRPJ como da

5.Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza
os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
10
CSLL devidos, com o excedente, se existente, formando o saldo negativo desses
tributos do período.
24.1 a necessidade de confirmação da efetividade da retenção na fonte por
documento emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte
pagadora se dá pelo art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, abaixo transcrito, in verbis,
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
24.2 a confirmação de que a receita correspondente à retenção tenha sido
oferecida à tributação, encontra sua obrigatoriedade no inciso III do §4o, do art.
2o da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito.
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitascomputadas na determinação do lucro real;.
25 Pelo despacho decisório objeto desse julgamento, constata-se que as
retenções carentes de validação se relacionam à fonte pagadora
42.540.211/0001-67. Que, sobre ela ocorreu intimação para apresentação de
documentação comprobatória.
26 Dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo Interessado, a
Autoridade Fiscal confirmou toda a retenção da CSLL retida pelo CNPJ
42.540.211/0001-67, conforme abaixo demonstrado, encontrando-se observada a
primeira condição da efetividade da retenção.

27 Porém, quanto a verificação se a quantia de R$ 133.778,24 de retenção na
fonte atenderia a segunda condição, a confirmação não foi integral. Por oportuno,
retomamos a trecho do despacho decisório:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
11
Sobre as receitas de serviços do Consórcio Angramon foi apresentada
aclaração razoável para a divergência apresentada. A conta informada
(2191.2025) realmente aponta saldo de adiantamento de clientes referente
ao Consórcio Angramon, no saldo exato da diferença DIRF x ECF. Cabe
apenas confirmar se, nesta hipótese, há previsão legal permissiva para o
aproveitamento do crédito de CSRF, uma vez que tais receitas não
transitaram pelo resultado do exercício.
Quanto ao aproveitamento de retenções na fonte para redução do saldo de
imposto de renda a pagar, o inciso III, do art. 231 do Regulamento do
Imposto de Renda, permite a dedução “do imposto pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real” -
também aplicável a CSLL. Observa-se ser condição obrigatória que as
receitas que originaram tais retenções tenham sido computadas na
determinação do lucro real. A Instrução Normativa no 1.717/2017, em seu
art. 23, reforça que, mesmo retenções indevidas ou a maior somente
podem ser aproveitadas na dedução da CSLL a pagar caso os respectivos
rendimentos integrem a base de cálculo do imposto, conforme transcrito
abaixo, ipsis litteris:
(...)
Em observação ao SPED ECF, Registro L300 – Demonstração do Resultado
Líquido no Período Fiscal e no Registro M300 LALUR Parte A –
Demonstração do Lucro Real, não foi identificado qualquer lançamento que
possa representar o trânsito de tais receitas ao resultado, justificando o
aproveitamento da totalidade da retenção. Sendo assim, não há respaldo
para aproveitamento de tais retenções na apuração do Saldo Negativo de
CSLL do exercício 2015.
Tendo em vista as conclusões acerca dos esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, será permitido o aproveitamento proporcional da
retenção na fonte, conforme a receita que efetivamente foi computada na
apuração do lucro do exercício. A razão do aproveitamento das receitas
será de 0,7935 para as receitas do Consórcio Angramon (R$ 10.616.494,60/
R$ 13.378.823,61).
28 A Manifestante contesta a motivação acima transcrita, porém o faz apenas
reafirmando sua participação no consórcio ANGRAMON na ordem de
14,285714%, conforme contrato de constituição, e seu direito às retenções
comprovadas em informes de rendimentos, na exata proporção de sua
participação no consórcio ANGRAMON, devendo, portanto, ser considerando o
valor retido da CSLL no saldo negativo do ano-calendário de 2014 daquela
contribuição.
29 Assim, nesse Julgamento, o não reconhecimento da tributação das receitas foi
reclamado, todavia, os argumentos e elementos de prova foram basicamente os
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
12
mesmos já apresentados quando da resposta à intimação ocorrida antes da
emissão do despacho decisório em lide.
30 Da análise mais detida das receitas confirmadas como oriundas do Consórcio
Angramon – diferença de R$ 2.762.329,01, mesmo acatando a justificativa do
Manifestante de que se refere a valor recebido a título de adiantamento de
cliente para fornecimento de materiais/equipamentos previsto em contrato, de
forma algum tal fato indica que tenha integrado a base de cálculo da tributação
do período.
31 Acerca do supradito, na Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte
contesta a decisão. Porém, permanece sem comprovar que os valores
escriturados na conta razão da conta 2191.2025 – Adiantamento de Clientes –
Angramon, incluídos na relação de pagamentos recebidos a título de
adiantamento, configurados como antecipações, tenham sido levados à
tributação, como afirma. Cabe destacar que essas antecipações de receitas não se
confundem com as receitas realizadas, que devem compor o resultado do
exercício na apuração do lucro real.
32 Os recebimentos por antecipações de receitas se constituem em obrigações
registradas em conta patrimonial, cuja retenção correspondente só poderá ser
aproveitada como antecipação do IRPJ ou da CSLL devidos, quando ocorrer o
reconhecimento da receita, com correspondente inclusão na apuração do
resultado do período, visto que o contribuinte é optante do lucro real, adotando o
regime de competência para a realização das receitas e despesas.
33 Em decorrência do presente julgamento, procedemos consulta ao SPED – ECF
2014 da Interessada e verificamos que o registro contábil, conta sob código
21912025, classifica-se como conta de passivo, adiantamento de clientes –
consórcio ANGRAMON. Não há indicação que tenha havido a tributação no
momento da realização da receita, naquele mesmo ano de 2014 ou em exercícios
posteriores. O fato de as antecipações encontrarem-se escrituradas em conta
patrimonial, como apontado pela Defesa, isso de forma alguma comprova que
ocorreu a tributação pela sua realização, não sendo possível o aproveitamento
das retenções sobre elas.
34 Conforme demonstrado, no contexto posto, é imprescindível que ocorra a
comprovação da retenção, sendo da mesma forma necessário o implemento da
segunda condição, a qual consiste na confirmação de que a receita
correspondente à retenção tenha sido oferecida à tributação, sendo o que dispõe
de forma hialina o inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96, já transcrito
nesse voto.
35 Pelo dispositivo legal supracitado, é necessário que ocorra a comprovação de
que as receitas que deram causa às retenções na fonte tenham sido tributadas no
período em que as retenções forem aproveitadas como antecipação dos tributos
IRPJ ou CSLL, não sendo suficiente seu registro em conta patrimonial.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
13
36 Dessarte, não assiste razão aos argumentos da Defesa de que em relação aos
adiantamentos recebidos pelo Consórcio ANGRAMON, que integra, foi
comprovado que toda a receita vinculada à retenção sofrida pelo consórcio, e que
compôs o Saldo Negativo de CSLL, estaria devidamente escriturada na
contabilidade da empresa e levada a tributação como receita.
37 Diante do exposto, não acato o pleito do Manifestante para que seja
reconhecido nesse julgamento o valor integral da retenção na fonte da CSLL
sofrida pelo Consórcio ANGRAMON (R$ 133.778,24), mantendo-se a decisão no
despacho decisório em lide que, desse valor, reconheceu R$ 98.785,90 do
computo total das parcelas de retenções na fonte informadas no PER/DCOMP.
(reproduzido sem os destaques do voto citado)
21.

Inexistindo novas provas ou demonstração com base nas provas já trazidas ao
processo de que as respectivas receitas foram levadas à tributação, deve ser mantida a r. Decisão,
que não reconheceu a parcela adicional de saldo negativo da CSLL.
22.

Nessa linha a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
23.

Por fim, como referido, por não haver novas provas ou demonstração que possam
gerar dúvidas sobre os fatos constantes nos autos, isto é, por haver elementos suficientes à
análise da matéria em litígio e formação da convicção para o julgador, indefiro o pedido
subsidiário de conversão do julgamento em diligência ou perícia, nos termos do art. 186 do
Decreto no 70.235, de 1972.

Dispositivo
24.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a alegação de nulidades e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

6 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.877 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720042/2017-69
14
Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 248
DF CARF MF
Original